Tribunal: TJMT
Processo: 1009748-10.2024.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009748-10.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOCELIO LOPES DE SOUZA - CPF: 162.295.091-72 (RECORRENTE), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1009748-10.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º
1009748-10.2024.8.11.0004

Recorrentes:
Mato Grosso Previdência – MTPREV e Estado de Mato Grosso
.

Recorrido:

Jocelio Lopes de Souza.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE MILITAR INATIVO. LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA AO EXCEDENTE DO TETO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelos requeridos contra sentença que, em Ação de Restituição de Contribuição Previdenciária, declarou a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da parte recorrida, militar inativo, limitando-a ao excedente do teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e determinando a restituição dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) determinar a legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de militar inativo;
(ii) verificar o direito à restituição dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Estadual n.º 654/2020 prevê a incidência da contribuição previdenciária de 14% apenas sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que exceda o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, conforme interpretação sistemática do art. 2º, II, da LC n.º 202/2004.

4.

O art. 40, § 18, da Constituição Federal reforça a limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária, impedindo a incidência sobre a totalidade dos proventos de inativos.

5.

A decisão proferida na Ação Cível Originária n.º 3396 pelo Supremo Tribunal Federal não afasta a obrigatoriedade de observar a limitação imposta pelo art. 2º, II, da LC estadual n.º 202/2004 e pelo texto constitucional.

6.

A restituição dos valores descontados indevidamente a partir da edição da LC n.º 654/2020 é devida, tendo em vista a irregularidade na cobrança em desacordo com os dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8.

A contribuição previdenciária de militares inativos deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo do RGPS.

9.

É cabível a restituição de valores descontados indevidamente quando constatada a cobrança sobre a totalidade dos proventos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 18; LC n.º 202/2004, art. 2º, II, com redação dada pela LC n.º 654/2020; Lei n.º 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, ACO n.º 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02.06.2023; TJMT, Súmula n.º 12; TJMT, N.U 1001234-68.2024.8.11.0004, j. 26.08.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1009748-10.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º
1009748-10.2024.8.11.0004

Recorrentes:
Mato Grosso Previdência – MTPREV e Estado de Mato Grosso
.

Recorrido:

Jocelio Lopes de Souza.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Mato Grosso Previdência – MTPREV e do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de
Restituição de Contribuição Previdenciária
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças
-MT.

Sentença (
Id.

263139831)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, declarando
a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do autor recorrido, incidindo somente no que superar o teto da previdência social e condenou os recorrentes a devolverem a os valores indevidamente descontados.

Recurso Cível Inominado
(Id.
263139832
)
:
os recorrentes pugnam pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões
(Id. 263139835): requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1009748-10.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º
1009748-10.2024.8.11.0004

Recorrentes:
Mato Grosso Previdência – MTPREV e Estado de Mato Grosso
.

Recorrido:

Jocelio Lopes de Souza.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Mato Grosso Previdência
– MTPREV e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Restituição de Contribuição Previdenciária proposta por
Jocelio Lopes de Souza
em face dos recorrentes.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido, em síntese,
é militar aposentado pelo Estado de Mato Grosso, afirmando que a parte requerida está efetuando descontos em sua aposentadoria de forma equivocada, aduzindo que a contribuição previdenciária deveria incidir apenas na diferença entre o teto da previdência e o valor final do benefício recebido, sendo que, na realidade, estão aplicando a alíquota em todo o montante.

Inicialmente, consigne-se que: "
O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

No que tange à matéria em análise, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar n.º 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual no artigo 2º da Lei Complementar n.º 202 de 28 de dezembro de 2004, que passou a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:

“Artigo 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 14% (quatorze por cento): (Nova redação dada pela LC 654/2020)

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

II – 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(...)

§ 5º Em razão do
déficit atuarial
do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir,
a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário-mínimo
. (Acrescentado pela LC 654/2020)

(...)

§ 7º
A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de
2 de julho
de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de
16 de dezembro
de 2019.

§ 8º A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7º ensejará a observância das regras contidas no § 5º e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão
.”
[destaques nossos]

Ato contínuo, o Estado de Mato Grosso ingressou com a Ação Cível Originária n.º 3396 no Supremo Tribunal Federal, buscando declarar a inconstitucionalidade das normas federais (artigo 24 da Lei Federal n.º 13.957/2019 e artigo 24-C,
caput
, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 667/69) aplicadas para os servidores militares estaduais.

Na Ação Cível Originária 3396 foi julgado procedente o pedido, determinando que a União se abstenha de aplicar sanções legais ou administrativas ao Estado de Mato Grosso pela cobrança da alíquota de contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares em percentual diverso (14%) do aplicável aos militares das Forças Armadas e seus pensionistas (9,5%).

No âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, o tema foi pacificado pela Súmula n.º 12, nos seguintes termos:

“É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual nº 654/2020 e da decisão proferida pelo C. STF na Ação Civil Originária nº 3396”.

Logo, a incidência de 14% (quatorze por cento) sobre os provimentos da aposentadoria do militar estadual tem respaldo legal trazido pela interpretação sistemática dos §§ 7º e 8º, ambos do art. 2º, da Lei Complementar n.º 202/2004.

Todavia, no caso, verifica-se que assiste razão ao autor recorrido quanto à impossibilidade de a mencionada alíquota previdenciária incidir sobre a totalidade de seus proventos, conforme dispõe o art. 40, § 18, da CF/1988.

Ressalta-se que a LC estadual n.º 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, também estabelece que a contribuição deve incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do RGPS.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO). COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES. ARTIGO 149, §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO EXARADO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA ACO Nº 3396/STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Nos termos da decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária (ACO) nº 3396, o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, não havendo se falar em usurpação de competência federal. (...) (N.U 1001234-68.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)”.

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAL MILITAR INATIVO - DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS – INADMISSIBILIDADE - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020 - ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% - COMPETÊNCIA DOS ESTADOS PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS - AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA Nº 3396/STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1000833-75.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)”.

Desse modo, cabível a restituição de valores indevidamente descontados, a partir da edição da LC n.º 654/2020, pelo não cumprimento no disposto art. 2º, II, que diz:

“14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.”

Por essas razões,
conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE
provimento, para manter a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025